Tribunal: TJES
Processo: 5016845-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016845-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURILIO GALLO DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGA O REQUERENTE QUE BUSCOU A REQUERIDA VISANDO CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ENTRETANTO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO A RÉ INCLUIU EM SEU BENEFÍCIO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE Nº 11022871, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
SENTENÇA DE PISO

“ANTE O EXPOSTO, JULGAM-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS, RESOLVENDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I DO CPC, PARA O FIM DE: A) DECLARAR A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 11022871 EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FORMA DA FUNDAMENTAÇÃO E DECLARAR QUITADO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVENDO A RÉ DILIGENCIAR PARA QUE NÃO OCORRAM NOVOS DESCONTOS, SE ABSTER DE COBRAR E/OU NEGATIVAR, NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$5.000,00, SEM PREJUÍZO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. B) CONDENAR A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SEU BENEFÍCIO (R$921,10 - JÁ EM DOBRO), C) CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
ALEGANDO PRELIMINARMENTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, REPETIÇÃO EM FORMA SIMPLES E DEVOLUÇÃO PELA PARTE AUTORA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS.
PRELIMINARES AFASTADAS
. À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA QUANDO SE TRATANDO DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO TEM O INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO É A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE ENCONTRA CONFIGURADA NO CASO. QUANTO A INCOMPETÊNCIA, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTEÚDO PROBATÓRIO TRAZIDO NO PROCESSO. CONTRATO IRREGULAR NO SENTIDO DE QUE SE ENCONTRA EM MODALIDADE QUE DIVERGE DAQUELA PRETENDIDA PELO RECORRIDO, SENDO QUE A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA MARGEM À ÉPOCA NÃO EXIME O RECORRENTE DE SUAS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O RESSARCIMENTO EM DOBRO, ALÉM DISSO, A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ FOI DEFINIDA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS EXARADOS COM UM PATAMAR CLARO E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO CABENDO AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)